Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. INSTITUIÇÃO VINCULADA À IGREJA EVANGÉLICA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CTN. OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando demonstrada a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, por meio do preenchimento das exigências do art. 14, do CTN, afasta-se a cobrança dos valores exigidos a título de IPTU realizados pelo ente distrital.
2. A imunidade decorre do próprio texto constitucional, que expressamente excluiu da competência tributária os impostos relativos a patrimônio, rendas e serviços das entidades educacionais, sem qualquer submissão a juízo valorativo da administração tributária. Dessa forma, preenchido o requisito constitucional, a saber, atender a condição de entidade educacional sem fim lucrativo, resta indevida a exigência de outros procedimentos administrativos.
3. Remessa de ofício e apelação não providos.